Tribunal: TJMT
Processo: 1040599-12.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040599-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEOCADIO DE SOUZA CRONEU - CPF: 495.892.961-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1040599-12.2022.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Leocadio de Souza Croneu

Parte Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 à 30/06/2023

Ordem: 294

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO CONSUMIDOR – DÉBITO AUTOMÁTICO CADASTRADO EM MATRÍCULA DIVERGENTE – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC -
COBRANÇA LEGÍTIMA –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO DEMANDADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da inserção dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Narra a parte autora que

é titular da mat. 500941-3, sendo incontroverso que a parte autora teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, bem como teve os serviços de fornecimento de águas suspensos em 26/01/2022, em razão da ausência de pagamento de 18 (dezoito) faturas em aberto, referente ao seu imóvel.

3.

Aduz que sempre cumpriu com suas obrigações e que as faturas foram quitadas mediante débito automático, conforme comprovantes de pagamento em anexo (id. 163549713 e seguintes).

4.

Por sua vez, a concessionária de águas recorrida
sustenta que não houve comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a documentação acostada à exordial demonstra cabalmente que a parte autora, nos meses de setembro/2020 à fevereiro/2022, restou inadimplente com a ré, posto que não efetuou a quitação dos referidos meses.

6.

Isso porque, os comprovantes de pagamentos juntados
se referem à quitação das faturas da matrícula n°. 50094-1, de titularidade de terceiro, que possui débito automático em estabelecimento bancário
, conforme demonstrados pela parte ré (id. 16548930 – pág. 3).

7.

Somado a isso, vê-se
que os valores das faturas de titularidade do recorrente matrícula n.º 500941-3, são divergentes dos valores constantes nos comprovantes de pagamento.

8.

Assim, não restou demonstrado que o requerido tenha praticado algum ato ilícito, a ensejar a imposição do dever de indenizar, uma vez que somente negativou o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos em aberto.

9.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento das dívidas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

10.

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e

honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023